Tribunal: TJDFT
Processo: 0735922-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735922-89.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO COUTO DE LIMA IMPETRANTE: DANILO BOMFIM SOARES, ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA, MATHEUS BATISTA DE SOUZA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados DANILO BOMFIM SOARES, MATHEUS BATISTA DE SOUZA SILVA e ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA em favor de RONALDO COUTO DE LIMA contra decisão proferida pela MM. Juíza da 5a Vara de Enorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva do paciente, investigado pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Narram os impetrantes que, em decorrência de investigação denominada “Tijolos de Fumaça” realizada pela Coordenação de Repressão às Drogas (DECOR/PCDF) no ano de 2022 e após a quebra de sigilo/interceptação telefônica de outros investigados, somente a partir de julho de 2023, surgiu o nome do paciente na linha de investigação em uma conversa recuperada de maio de 2021, em que ele teria emprestado dinheiro para Willian adquirir um veículo de uma concessionária. Aduzem que em nenhuma das conversas envolvendo o paciente há negociação de droga, em todas, se trata, única e exclusivamente, de empréstimo e pagamento de valor. Afirmam que “somente em julho de 2023, ou seja, 1 (um) ano e 5 (cinco) meses após o início da investigação, a Autoridade Policial, teve conhecimento de que o Paciente emprestou dinheiro a juros para Guilherme Batista, sendo seu último empréstimo foi realizado em 2021, ou seja, há quase 2 (dois) anos, demonstrando a ausência de contemporaneidade na decretação da prisão preventiva do Paciente, bem como que o Paciente não sabia e nem integrava a atividade criminosa praticada pelo grupo investigado”. Ressaltam que o Paciente não é o responsável pelo financiamento do tráfico de drogas supostamente praticado pelo grupo investigado, de modo que a revogação da prisão preventiva é medida que se impõe. Sustentam que as conversas existentes entre o Paciente e Guilherme Batista eram tratativas, tão somente, a respeito de empréstimo de dinheiro a juros, de modo que o Paciente não detinha o conhecimento de que os valores emprestados seriam utilizados para o financiamento de atividade criminosa, especificamente, o tráfico de drogas, tanto que, o Paciente relizava cobranças e exigia forma de pagamento, como qualquer outro agiota. Argumentam que o fato de o Paciente realizar transferências para uma empresa de comércio de automóveis não significa dizer que ele queria “fugir” do controle estatal, mas sim, que não havia a devida distinção entre conta pessoal e conta empresarial. Reputam ausentes os requisitos da prisão preventiva e apontam a excepcionalidade da medida. Asseveram que a soltura do Paciente não coloca em risco a aplicação da lei penal, haja vista que ele que é primário, de bons antecedentes, identidade certa, possuidor de residência fixa, vendedor e pai de 2 (dois) filhos, os quais dependem exclusivamente do Paciente para o seu sustento - sendo que um deles, de 4 anos de idade, sofre com transtorno de espectro autista. Defendem a possibilidade de substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, conforme clara redação do Art. 282, §6, do CPP. Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. O paciente RONALDO COUTO DE LIMA e outros indivíduos tiveram a prisão preventiva decretada pela MM. Juíza da 5a Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência de inquérito policial que objetiva investigar organização criminosa voltada para a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pela pertinência, reproduzo a íntegra do decisum que bem esclarece a investigação: “(...) Consoante descrito no Relatório n. 171/2023 (ID n. 166111347), no ano de 2022 foi iniciada uma investigação para apurar a prática do crime de tráfico de drogas “gourmet”, que eram oferecidos, em especial, pelas redes sociais. Em um primeiro momento, foram autuadas pelo crime de tráfico as pessoas de VINICIUS GOMES COUTO e VINICIUS AMARANTE GARCIA BATISTA. Com vistas a colher informações a respeito de eventuais coautores e partícipes, as investigações tiveram prosseguimento nos autos n. 0714906-13.2022.8.07.0001, ocasião em que RIF’s evidenciaram a associação entre os investigados, bem como uma movimentação milionária por parte de WILLIAM, que utilizava-se de uma empresa em seu nome para receber e remeter valores referentes ao tráfico de drogas. Após o fim da fase interna, foi deflagrada a Operação Tijolos de Fumaça, que resultou na prisão em flagrante de WILLIAM, bem como na deflagração de ação penal em desfavor de WILLIAM, VINICIUS COUTO, VINICIUS AMARANTE e TIAGO BOTELHO. Mesmo com a prisão de WILLIAM, citado como um dos líderes, se mostrou necessária a distribuição do presente procedimento cautelar, que tinha como objetivo apurar a movimentação financeira do grupo, a identificação dos financiadores e a existência de eventuais pessoas que estivessem ocultando bens provenientes do crime de tráfico de drogas. Segundo narra o relatório policial, foram identificados vários bens móveis e imóveis que pertencem aos líderes WILLIAM e GUILHERME BATISTA RODRIGUES CARDOSO. Verificou-se também que GUILHERME mantinha vários bens em nome de interpostas pessoas, tais como seu irmão GUSTAVO e sua companheira RUTH. Durante a análise dos dados extraídos dos celulares apreendidos em outro feito correlato, verificou-se que JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL e RONALDO COUTO DE LIMA funcionavam como financiadores do tráfico de drogas, de forma que emprestavam dinheiro para WILLIAM e GUILHERME em troca de elevados juros. Como forma de garantir o pagamento, WILLIAM e GUILHERME passavam bens a si pertencentes para o nome dos financiadores. Feitas essas considerações iniciais, passo a tecer considerações a respeito dos elementos específicos colhidos em desfavor de cada um dos representados. Consoante descrito acima, WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES e GUILHERME BATISTA RODRIGUES CARDOSO atuam em conjunto no vértice da associação, sendo os responsáveis por adquirir grandes quantidades de droga junto a fornecedores externos, por captar recursos financeiros com financiadores para aquisição do material ilícito, por difundir o material ilícito para outros integrantes e por ocultar o proveito ilícito. Segundo se verificou por meio dos áudios extraídos do celular de WILLIAM, ambos mantinham estreita relação entre si, de forma que conseguiram adquirir vários imóveis em conjunto para dar como garantia aos financiadores. Para além de alguns apartamentos e casas, vale citar que WILLIAM e GUILHERME adquiriram uma propriedade rural em Alto Paraíso/GO, avaliada em mais de dois milhões de reais. Também adquiriram vários veículos, inclusive uma MERCEDES/AMG, avaliada em quase meio milhão de reais. A fim de camuflar a origem ilícita dos bens, WILLIAM e GUILHERME registravam os bens em nome de parentes e amigos, o que de certa forma surtiu efeitos positivos, tanto que tais bens não puderam ser identificados nos procedimentos investigativos anteriores. RUTH ALVES GARCIA, esposa de GUILHERME, figura como proprietária nominal de vários bens adquiridos com proveitos do tráfico de drogas, em típica conduta de lavagem de capitais. Cumpre mencionar que a representada possui atuação ativa no grupo, tanto que realizava movimentações financeiras, transferências de bens e negociações em nome próprio, auxiliando seu companheiro GUILHERME na atividade criminosa. RONALDO COUTO DE LIMA e JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL foram identificados durante a investigação como sendo os financiadores do crime de tráfico de drogas. Nos dados telemáticos extraídos de celulares e da nuvem, em especial no telefone de WILLIAM, foram localizados diversos áudios em que WILLIAM realizava tratativas com RONALDO e JACKSON a respeito de empréstimos e o respectivo pagamento, ocasiões em que eram transferidos bens móveis e imóveis como garantia. Narram os autos que os financiadores aceitavam até mesmo armas de fogo como garantia. Para além dos áudios, foram localizados vários comprovantes de transferência entre WILLIAM, GUILHERME, RONALDO e JACKSON, a indicar que os atos de financiamento eram realizados de forma reiterada, movimentando centenas de milhares de reais. Vale mencionar que na ocasião da realização de busca e apreensão no apartamento localizado no Residencial Cristal 2, Vicente Pires, de propriedade de WILLIAM, foi verificado que o referido bem havia sido dado em garantia para JACKSON, que possuía procuração com amplos poderes lavrada em seu favor (pág. 81 do ID n. 166111347). O mesmo ocorreu com o veículo MERCEDES BENZ/AMG CLA35, placas REM6I76, de propriedade de GUILHERME e dado em garantia para JACKSON (procuração na pág. 34 do ID n. 166111347). ARMINDO MACÊDO RIBEIRO, contador dos investigados WILLIAM e GUILHERME, além de auxiliá-los nas empresas de faixada, é indicado no relatório policial como responsável por falsificar documentos (contracheques) e também por criar planos tendentes à driblar a atuação do fisco. Segundo consta, em diversas ocasiões ARMINDO falsificou contracheques para que os líderes conseguissem empréstimos para aquisição de droga, bem como para que ocultassem bens de proveniência ilícita. É descrito nos autos, inclusive, que várias das empresas fictícias tem como endereço fiscal o escritório de ARMINDO. GUSTAVO BATISTA RAMOS, irmão de GUILHERME, funciona como “testa de ferro” do grupo, possuindo em seu nome empresa de faixada ligada ao grupo. THAÍSA DE OLIVEIRA BELTRÃO, companheira de VINICIUS AMARANTE, após a prisão do investigado, passou a realizar cobranças de droga em seu nome, a indicar envolvimento com a prática ilícita outrora praticada pelo companheiro. Para além disso, há informação de que THAISA obteve acesso ao ICloud de VINICIUS e apagou diversos dados que lá estavam armazenados. BRUNA STEPHANYE PEREIRA, esposa de RONALDO COUTO, figurou como beneficiária de várias transferências realizadas por WILLIAM, a indicar que colaborava ativamente com a atividade de financiamento do tráfico supostamente praticada pelo marido RONALDO. Passo aos pedidos propriamente ditos. (...) 4 – PRISÃO PREVENTIVA A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A prova da ocorrência da infração penal também está demonstrada pelos elementos de informação colacionados no Relatório n. 171/2023, que indicam a existência de grupo criminoso que atua na aquisição e difusão de drogas “gourmet” e sintéticas, bem como na ocultação dos valores ilícitos auferidos com a prática ilícita. Os indícios suficientes de autoria, da mesma forma, estão devidamente caracterizados, tendo sido descritos ao início da fundamentação os elementos que militam em desfavor de cada um dos representados. Contudo, em vista da excepcionalidade da custódia cautelar, entendo que há perigo no estado de liberdade tão somente dos representados GUILHERME BATISTA RODRIGUES CARDOSO, WILLIAM VINICIUS SILVA GOMES, RUTH ALVES GARCIA, JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL e RONALDO COUTO DE LIMA. Explico. Quanto aos investigados GUILHERME e WILLIAM, consoante descrito nos relatórios policiais e corroborado pelos dados telemáticos amealhados, há que se ressaltar que atuam no vértice do grupo criminoso investigado, sendo os responsáveis pela captação de recursos financeiros, aquisição de carregamento de drogas e difusão para traficantes menores. A isso se soma os atos de ocultação de bens e valores materializados por eles. Por conseguinte, restou devidamente evidenciado que RUTH ALVES GARCIA figura como proprietária fictícia de vários bens imóveis e imóveis pertencentes ao grupo, sendo a prisão preventiva necessária para evitar que proceda à pulverização de bens, o que atrapalharia de sobremaneira a efetiva aplicação da lei penal. Outrossim, os representados JACKSON e RONALDO são indicados como responsáveis pelo financiamento do tráfico de drogas, sendo de rigor a custódia cautelar para desmantelar o braço financeiro do grupo ora investigado. No ponto, saliento que JACKSON e RONALDO disponibilizaram centenas de milhares de reais para o grupo criminoso, o que era convertido em grandes carregamentos de droga. No mais, JACKSON possui amplos poderes sobre vários bens de alto valor pertencentes aos investigados WILLIAM e GUILHERME, havendo risco de que em liberdade possa proceder à alienação dos bens. Quanto aos demais, considerando não haver risco na manutenção do estado de liberdade, de rigor o indeferimento do pedido, em prestígio à presunção de inocência. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Há dúvida se o paciente realmente estaria envolvido com o tráfico de drogas, pois não consta dos autos elementos suficientes que relacionam o paciente com os fatos a ele imputados. 2. Não se descarta a possibilidade do paciente ser traficante de drogas, mas o deslinde da questão ficará a cargo da instrução criminal, mostrando-se temerária a manutenção da prisão cautelar, diante das circunstâncias fáticas do caso. 3. Tratando-se de prisão cautelar, deve ser privilegiado o Princípio da presunção de inocência quando não existirem elementos seguros que configurem a pratica delitiva, sendo que a dúvida sobre a autoria do delito impede apenas a manutenção da prisão preventiva, não obstando o prosseguimento da apuração dos fatos, uma vez que nesta fase vigora o Princípio do In dubio pro societate. 4. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM CONCEDIDA para revogar a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1335118, 07102972420218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifei) No particular, nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (arts. 312 do CPP), como garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública, pois o paciente é apontado como um dos financiadores do crime de tráfico de drogas, disponibilizando centenas de milhares de reais para o grupo criminoso, o que era convertido em grandes carregamentos de droga. Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto prisional, já decidiu o STJ: “Se não houve prisão em flagrante e somente após as investigações realizadas pela Operação Serendipe foram colhidos elementos indiciários suficientes para embasar o pedido de prisão preventiva pelo Parquet local, não há se falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso (...) e a prisão preventiva (....).” (RHC 79.041/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017). No que tange à negativa de autoria, não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. Ao contrário do que defendem os impetrantes, a prisão preventiva está devidamente fundamentada. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Por fim, quanto ao fato de o paciente ser pai de 2 filhos menores de idade, nada há nos autos que comprove que ele seja “o único responsável pelos cuidados” de sua prole. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador